Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-48.2011.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-48.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MARIA JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 023.627.891-60 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAGA - CPF: 148.095.218-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (APELADO), LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - CPF: 211.105.816-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO –
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO
- LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”.

"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS".
(Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)

É assente perante o STJ que
“quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente, "a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.),
todavia, “
a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento”
(AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.)

Para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verificado as condenações (dano moral e estéticos) fogem dos parâmetros acima delineados, deve-se proceder a devida minoração ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto pela
HELENA SENA VIDIGAL
(id. 8612502 - Pág. 1), na qualidade de herdeira habilitada e por
HOSPITAL E AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA,
contra sentença proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Lucros Cessantes, Estéticos, Pensão Trabalhista, movida por
MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA
, que julgou parcialmente os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus,
de cujus
Leônidas Nascimento Vidigal e Hospital e Ambulatório São João Batista, aos seguintes pagamentos:

i)

Quantia de R$ 80.000,00 em favor da autora, a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

ii)

Solidariamente, na quantia de R$ 70,00 a título de danos materiais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

iii)

Solidariamente, na quantia de R$ 50.000,00 a título de danos estéticos, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

iv)

Solidariamente ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Helena Sena Vidigal
, devidamente habilitada nos autos, recorre da sentença, suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva do médico, ao argumento de que não cabe ao prestador de serviço público responder pelos danos eventualmente causados por seus prepostos. Requer seja afastada a responsabilidade do médico (
de cujus
) e, em consequência a sua, por ser sua sucessora nos autos.

Adiante, defendendo a inexistência do ato ilícito, ao argumento de que o laudo pericial deixa claro que o procedimento médico adotado foi o correto e que nenhum procedimento cirúrgico está isento de complicações. Cita o item 14 do laudo pericial, que expõe não ser possível reconhecer o momento exato em que foram instaladas as fezes na cavidade abdominal da apelante.

Na eventualidade, almeja a minoração dos danos morais e estéticos, devendo ser observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões, pelo desprovimento pelo desprovimento.

O segundo apelante,
Hospital e Ambulatório São João Batista
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o médico não é contratado do Hospital, inclusive é declarado pelo magistrado, que ele estava prestando serviços de atendimento ao SUS.

Afirma que provou desde a contestação que se constitui em entidade de cunho assistencial, prestando beneficência aos carentes, sem qualquer tipo de custo, portanto, não é aplicável as regras do CDC.

Na eventualidade, aduz que o laudo atesta a inexistência de culpa dos réus quanto aos danos reclamados pela apelada. Ainda, almeja a minoração dos valores fixados a título de indenização.

Contrarrazões, pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento.

Na decisão de id. 36884479 - Pág. 2/3, ratifiquei o recebimento dos recursos; também foi afastada a ilegitimidade recursal do Hospital e Ambulatório João Batista, bem como da herdeira devidamente habilitada, Helena Sena Vidigal.

Equivocadamente os autos foram remetidos ao 1o Grau; posteriormente, voltaram conclusos para julgamento, aos 16/01/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITMIDADE PASSIVA DO LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL (
DE CUJUS
REPRESENTADO POR HELENA SENA VIDIGAL).

Em síntese, a apelante Helena Sena Vidigal defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o
de cujus,
Leônidas Nascimento Vidigal, era prestador de serviço público, portanto, não responde diretamente.

Assiste razão à apelante.

Isso porque, em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”.

No caso, o atendimento realizado no Hospital e Ambulatório São João Batista deu-se através do SUS, sendo o réu, médico responsável pelo procedimento, parte ilegitimidade para responder diretamente a ação indenizatória, cabendo somente ação regressiva pelo ente público.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO CORRÉU. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O tema alusivo à ilegitimidade passiva ad causam pode ser suscitado em qualquer grau de jurisdição, podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão. O profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada (TEMA 940 do STF).Hipótese em que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Sucessão de Roberto G. Viana. A responsabilidade civil dos hospitais públicos pelos danos causados aos pacientes através do serviço prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde deve observar a norma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ainda assim, a obrigação de indenizar dos hospitais, no que diz com a atividade técnica dos médicos que neles atuam, dependente da prova de culpa dos profissionais. Caso em que a prova dos autos converge no sentido de que não houve erro médico. O médico perito ortopedista foi categórico ao afirmar que a sequela se deve à gravidade das lesões e não dos procedimentos médicos que vieram as ser ministrados ao autor. Obrigação de indenizar não configurado. Improcedência mantida. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO CORRÉU RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 50002339820098210077 VENÂNCIO AIRES, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/09/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2022)

Ante todo exposto,
acolho a preliminar suscitada
pela apelante Helena Sena Vidigal, na condição de herdeira habilitada
, de ilegitimidade passiva, do
de cujus
Leônidas Nascimento Vidigal, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, em relação a ele.

Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do patrono do réu, pois, a tese não foi suscitada na contestação, prosseguindo os autos por descuido, só vindo a fazê-lo em sede de razões recursais, por se tratar de matéria de ordem pública.

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO APELANTE HOSPITAL E AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA)

Em apertada síntese, defende o Hospital apelante sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o médico não era contratado do Hospital e que prestava serviço de atendimento ao SUS.

Pois bem.

A sentença no ponto é a seguinte:

“A parte requerida Hospital e Ambulatório São João Batista alega que o Dr. Leônidas não é funcionário, tampouco preposto do hospital, argumento que por ser médico em questão subvencionado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se utiliza deste e de outros hospitais para proporcionar a população o necessário atendimento à saúde.

Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade passiva.

Em que pese a alegação da parte requerida Hospital e Ambulatório São João Batista, de que somente presta serviços pelo SUS – Sistema Único de Saúde e que nas suas dependências são realizadas intervenções cirúrgicas, não havendo qualquer responsabilidade do hospital em eventual erro médico, o pleito não merece prosperar.

Verifica-se que o atendimento da parte autora foi realizado no hospital, bem como o médico requerido, em que pese não ser contratado pelo mesmo, estava prestando serviços para atendimento ao SUS, o qual o hospital é conveniado, bem como médico era subordinado do hospital quando da realização de plantões.

No sentido da responsabilização do hospital, em tais casos, confiram-se:

(...)

Assim, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida Hospital e Ambulatório São João Batista. ”.

A sentença não comporta reparos.

Isso porque, a responsabilidade civil dos hospitais públicos ou privado, pelos danos causados aos pacientes, através do serviço prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde é objetiva, observando-se a norma prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37 [...]

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

A respeito, preleciona Miguel Kfouri Neto:
"os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se Recursos de apelação cível interposto pela HELENA SENA VIDIGAL (id. 8612502 - Pág. 1), na qualidade de herdeira habilitada e por HOSPITAL E AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA contra sentença proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, Lucros Cessantes, Estéticos, Pensão Trabalhista movida por Maria José Santos da Silva que julgou parcialmente os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus, de cujus Leônidas Nascimento Vidigal e Hospital e Ambulatório São João Batista, aos seguintes pagamentos:

i)

Quantia de R$ 80.000,00 em favor da autora, a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

ii)

Solidariamente, na quantia de R$ 70,00 a título de danos materiais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

iii)

Solidariamente, na quantia de R$ 50.000,00 a título de danos estéticos, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

iv)

Solidariamente ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL, em consequência a extinção do processo quanto a ele,
subsiste o recurso do réu Associação Beneficente e Cultural Coração de Maria (Hospital São João Batista).

Pugna, em síntese, o apelante pelo reconhecimento da inexistência de culpa, amparando seu pedido do resultado do laudo ou, alternativamente, na minoração dos valores indenizatórios.

Pois bem.

É assente perante o STJ que
“quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente, "a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento”
(AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.)

No caso em questão, é objetiva a responsabilidade do Hospital e não há falar culpa exclusiva da vítima ou concorrente, pois em que pese o Hospital alegar que o laudo atesta a inexistência de culpa do médio, o fato é que a perita afirma que não pode afirmar se houve omissão do Médico ao atendimento prestado em favor da autora.

Outros detalhes são importantes, que foram devidamente enfrentados e fundamentos da sentença que são: que após a cirurgia a apelante teve várias complicações; que a perita declarou que o procedimento, em caso de constatada urgência e risco de vida, é o encaminhamento para um hospital de referência na capital; que não é possível afirmar que a apelada teria chance de vida, se continuasse em Diamatino; que após o procedimento a apelada procurou o médio se queixando de dores abdominais; que embora a perita não possa constatar qual o exato momento que as fezes se instalaram na cavidade abdominal, a paciente informou que esta foi expelida pelos pontos de sutura após a cirurgia em Diamantino, bem como apresentou ultrassom onde foram constatadas as fezes na cavidade.

Ademais, foram inquiridas testemunha “chaves”; uma, vizinha da apelada, que declarou que acompanhou todo o sofrimento, inclusive afirmou que o abdômen permaneceu inchado por muito tempo, sendo necessário o uso de bolsa, por bastante tempo. A outra, uma enfermeira, que declarou que ao fazer o curativo percebeu que existia uma secreção característica de fezes que saia pela incisão cirúrgica, bem como, os enfermeiros e médicos tomaram conhecimento do problema.

Para ilustrar ainda trago trecho da sentença:

“...existem nos autos provas de que o médico agiu com imprudência, uma vez que depois do insucesso no procedimento cirúrgico acompanhou a paciente por 11 dias em uma situação deprimente, sem encaminhá-la para o local em que teria recurso, uma vez que, conforme declaração da testemunha Maria Izabel, foi o filho da autora que se exaltou e pugnou que sua genitora fosse levada com rapidez para Cuiabá, bem como em resposta ao quesito n. 10, a perito informou que o procedimento correto era o encaminhamento da autora par ao hospital de referência da capital, às fls. 443 e 540. ”
(id. 8612492 - Pág. 4).

Ademais, as testemunhas mencionadas pelo apelante, enfermeiros, declararam sobre a gravidade envolvendo a cirurgia em si, mas, sem especificações no pós-operatórios, e suas consequências.

Mantem-se, portanto, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido alternativo, de minoração do
quantum
indenizatório, limita-se a tese a condição de entidade filantrópica da apelante e assim será avaliado.

Tendo em vista que para a quantificação do dano moral devem ser observadas a gravidade da conduta ilícita, a intensidade/extensão do dano e a duração das consequências, assim como a condição sócio-econômica das partes e o dúplice caráter da medida (pedagógico e compensatório), além dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita, tenho que as condenações fixadas na r.sentença, em danos morais no valor de
R$ 80.000,00
e danos estéticos em
R$ 50.000,00
ultrapassam a razoabilidade e a proporcionalidade, verificado que a apelada se trata de pessoa humilde e a ré, trata-se de entidade filantrópica.

Nesse cenário, reduzo os danos morais para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e os danos estéticos para
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), montantes que entendo pertinentes, pelas razões expostas anteriormente.

Mantida, no mais, a r. sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
movido por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA (HOSPITAL E AMBULATÓRIO SÃO JOÃO BATISTA),
para acolher o pedido alternativo, reduzindo os montantes indenizatórios, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e os danos estéticos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023